Tribunal: STF
Processo: ARE 1467028
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO POPULAR - SENTENÇA ‘EXTRA PETITA’ - DECISÃO SOBRE PEDIDO DIVERSO - NULIDADE - JULGAMENTO COM BASE NO ARTIGO 1.013, PARÁGRAFO 3°, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MUNICÍPIO DE UBERABA - TRANSFORMAÇÃO DE UM LOTEAMENTO ABERTO COMUM EM UM LOTEAMENTO FECHADO - LEI MUNICIPAL 10.954/2010 - INCONSTITUCIONALIDADE - CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO A ASSOCIAÇÃO - CONTRATO - NULIDADE - PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO, E DA IMPESSOALIDADE - VIOLAÇÃO - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    - A sentença ‘extra petita’ deve ser declarada nula, já que decide causa diversa daquela que foi deduzida em juízo. 



    - De acordo como o artigo 1.013, parágrafo 3 1, inciso II, do Código de Processo Civil, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o Tribunal deve decidir desde logo o mérito quando decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir. 



    - Ante o posicionamento do Órgão Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n°. 1.0701.11.023271-0/009, que reconheceu a inconstitucionalidade da lei 10.940/2010, do Município de Uberaba, referente ao loteamento ‘Morada das Fontes’ sob o fundamento de que ‘a autorização para a concessão de uso privativo de ruas e praças públicas, que divide a comunidade local e priva os demais cidadãos da fruição de bens de uso comum do povo sem relevante interesse público justificado, não se harmoniza com os princípios constitucionais da supremacia do interesse público e da impessoalidade’, forçoso reconhecer a inconstitucionalidade da lei 10.954/2010, do mesmo Município, e com conteúdo idêntico. 



    - É o nulo o contrato administrativo de concessão de direito real de uso de bens públicos, por se basear na lei 10.954/2010, inconstitucional, que permite a concessão de uso de área pública à Associação dos Moradores do loteamento ‘Jardim Jockey Club’, ou seja, a transformação de um loteamento aberto comum em um loteamento fechado, sem relevante interesse público justificado, restringindo o uso de bem público, e, consequentemente, o direito de locomoção; violando, evidentemente, os princípios constitucionais da supremacia do interesse público, e da impessoalidade”. (eDOC 25 – ID: 6bf0bd0a)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 97 do texto constitucional. (eDOC 37 – ID: db1dc1d8) 



    Nas razões recursais, explica-se que a demanda trata sobre uma ação popular proposta na origem em que se pleiteia a nulidade do Contrato Administrativo nº 11/2010, por se pautar na Lei 10.954/2010 do Município de Uberaba, considerada inconstitucional. 



    Entende-se violado o art. 97 da CF e a Súmula Vinculante nº 10/STF, pois foi declarada a inconstitucionalidade da referida lei sem a observância do princípio da reserva de plenário.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem declarou a inconstitucionalidade da Lei 10.954/2010 do Município de Uberaba “que autoriza a concessão de uso de área pública à Associação dos Moradores do loteamento ‘Jardim Jockey Club’, e dá outras providências” ao constatar que seu conteúdo é semelhante ao da Lei 10.940/2010 (também do Município de Uberaba) já declarada inconstitucional pelo Órgão Especial. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “A lei municipal 10.954/2010 (fls. 110/118), que autoriza a concessão de uso de área pública à Associação dos Moradores do loteamento ‘Jardim Jockey Club’, e dá outras providências, padece de vício de inconstitucionalidade, porque questão idêntica já foi enfrentada pelo Órgão Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n°. 1.0701.11.023271-0/009, no qual foi reconhecida a inconstitucionalidade da lei municipal 10.9401201 0, também do Município de Uberaba, referente ao loteamento "Morada das Fontes", com o mesmo conteúdo da lei municipal 10.954/2010, sob o fundamento de que "a autorização para a concessão de uso privativo de ruas e praças públicas, que divide a comunidade local e priva os demais cidadãos da fruição de bens de uso comum do povo sem relevante interesse público justificado, não se harmoniza com os princípios constitucionais da supremacia do interesse público e da impessoalidade".



    Eis o teor do acórdão da referida arguição: 



    ‘EMENTA: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - MUNICÍPIO DE UBERABA - LEI N° 10.940/2010 - LOTEAMENTO COMUM - AUTORIZAÇÃO PARA A TRANSFORMAÇÃO EM LOTEAMENTO FECHADO/CONDOMÍNIO FECHADO - PRINCÍPIOS DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO E DA IMPESSOALIDADE VIOLAÇÃO. A autorização para a concessão de uso privativo de ruas e praças públicas, que divide a comunidade local e priva os demais cidadãos da fruição de bens de uso comum do povo sem relevante interesse público justificado, não se harmoniza com os princípios constitucionais da supremacia do interesse público e da impessoalidade’ (TJMG - Arg Inconstitucionalidade 1.0701.11.023271-0/009, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , ÓRGAO ESPECIAL, julgamento em 27/1 0/201 6, publicação da súmula em 0411112016).



    (...)



    Destaque-se que, em razão do disposto no parágrafo único, do artigo 949, do Código de Processo Civil, não é necessária a submissão da apreciação da inconstitucionalidade da lei municipal 10.95412010 ao Órgão Especial deste egrégio Tribunal, porque, como visto, já houve pronunciamento deste sobre norma idêntica, inclusive do mesmo ente público, e do pleno do Supremo Tribunal Federal. Confira-se: 



    (...)



    A propósito, vale registrar, que, para a dispensa da Reserva de Plenário, basta que haja identidade entre a matéria examinada no precedente do Supremo Tribunal Federal ou do Órgão Especial dos Tribunais, e a matéria decidida no presente caso; ou seja, é desnecessário que o pronunciamento do plenário do Supremo Tribunal Federal ou do Órgão Especial dos Tribunais, reconhecendo a inconstitucionalidade, tenha recaído sobre a mesma lei.



    (...).” (eDOC 25 - ID: 6bf0bd0a, p. 9-12)  



    Verifico que a decisão recorrida aplicou ao caso entendimento firmado em incidente de arguição de inconstitucionalidade, julgado pelo Órgão Especial do Tribunal de origem. 



    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de o recurso extraordinário não é o meio processual adequado para discutir a adequação dos termos do julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade como na hipótese dos autos. 



    Nos termos do parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil, “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. Cito, a propósito, os seguintes julgados:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. MARGEM DE VALOR AGREGADO – MVA. ALTERAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO POR DECRETO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO: INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 949 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.350.381 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 24.2.2022) 



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. RESERVA DE PLENÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Consoante o art. 949, parágrafo único, do CPC/2015, os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. IV – Possibilidade de reconhecimento de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público pelos órgãos fracionários dos Tribunais, com base em julgamentos do plenário ou órgão especial que, embora não guardem identidade absoluta com o caso em concreto, analisaram matéria constitucional equivalente. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.284.865 AgR-segundo, Rel.: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 26.8.2022)  



    Nesses termos, entendo que o Tribunal de origem não contrariou o art. 97 da Constituição Federal ao declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal 10.954/2010 com fundamento na sua própria jurisprudência firmada em âmbito de Órgão Especial. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente